Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712632-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A APELADO: WILDER DA SILVA SANTOS, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Intime-se a impetrada/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos de ID 20181947. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator